Tribunal: TJPA
Processo: 0023906-23.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023906-23.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIELTON PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. INÉRCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito com resolução de mérito. A ação de busca e apreensão, ajuizada em 2003 e fundada em contrato de alienação fiduciária, teve a prescrição da pretensão material reconhecida pelo juízo de origem em razão da ausência de citação válida do réu por mais de vinte anos, imputando-se ao credor a inércia em promover diligências eficazes para a formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é lícito o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator quando a matéria possui entendimento jurisprudencial dominante; (ii) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de intimação prévia sobre a prescrição ou cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a ausência de citação válida por prazo superior ao prescricional, aliada à inércia do autor em promover providências necessárias, afasta a interrupção retroativa da prescrição e enseja a extinção do processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, visando a celeridade processual em temas com jurisprudência consolidada, restando eventual vício superado com a reapreciação da matéria pelo Colegiado em sede de Agravo Interno.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, não se configurando "decisão-surpresa" a extinção de feito que tramita há mais de duas décadas sem a citação da parte adversa, ante a evidência objetiva do decurso do prazo.

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura apenas se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, o que não ocorreu na espécie, dada a inércia do banco por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal (Art. 206, § 5º, I, do CC).

Inaplicável a Súmula nº 106 do STJ quando a demora na citação é imputável exclusivamente à parte autora, que deixou de requerer medidas eficazes de localização do devedor, limitando-se a pedidos genéricos após o exaurimento do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo a eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado em agravo interno. 2. A ausência de citação válida por prazo superior ao prescricional, decorrente da inércia do autor em promover diligências eficazes, afasta a interrupção retroativa da prescrição e autoriza o reconhecimento da extinção da pretensão material.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, 932, IV e V, 1.021, § 3º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106 e 568; STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 2/12/2022; TJ-MT, AC: 0025767-32.2015.8.11.0002; TJ-PE, Apelação Cível: 0000250-33.2015.8.17.0980.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. INÉRCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito com resolução de mérito. A ação de busca e apreensão, ajuizada em 2003 e fundada em contrato de alienação fiduciária, teve a prescrição da pretensão material reconhecida pelo juízo de origem em razão da ausência de citação válida do réu por mais de vinte anos, imputando-se ao credor a inércia em promover diligências eficazes para a formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é lícito o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator quando a matéria possui entendimento jurisprudencial dominante; (ii) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de intimação prévia sobre a prescrição ou cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a ausência de citação válida por prazo superior ao prescricional, aliada à inércia do autor em promover providências necessárias, afasta a interrupção retroativa da prescrição e enseja a extinção do processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, visando a celeridade processual em temas com jurisprudência consolidada, restando eventual vício superado com a reapreciação da matéria pelo Colegiado em sede de Agravo Interno.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, não se configurando "decisão-surpresa" a extinção de feito que tramita há mais de duas décadas sem a citação da parte adversa, ante a evidência objetiva do decurso do prazo.

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura apenas se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, o que não ocorreu na espécie, dada a inércia do banco por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal (Art. 206, § 5º, I, do CC).

Inaplicável a Súmula nº 106 do STJ quando a demora na citação é imputável exclusivamente à parte autora, que deixou de requerer medidas eficazes de localização do devedor, limitando-se a pedidos genéricos após o exaurimento do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo a eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado em agravo interno. 2. A ausência de citação válida por prazo superior ao prescricional, decorrente da inércia do autor em promover diligências eficazes, afasta a interrupção retroativa da prescrição e autoriza o reconhecimento da extinção da pretensão material.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, 932, IV e V, 1.021, § 3º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106 e 568; STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 2/12/2022; TJ-MT, AC: 0025767-32.2015.8.11.0002; TJ-PE, Apelação Cível: 0000250-33.2015.8.17.0980.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023906-23.2003.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ELIELTON PEREIRA DE BRITO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 33477492

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (Id.

33477492), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

Em breve retrospecto, BANCO DO BRASIL S/A propôs ação de busca e apreensão
(ID 31517633)
sustentando que celebrou com Elielton Pereira de Brito contrato de abertura de crédito para operações lastreadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (PROGER/FAT), no valor de R$ 4.318,00, garantido por alienação fiduciária de um microcomputador completo. Alega que o réu deixou de adimplir as prestações avençadas, totalizando débito de R$ 5.190,63, sendo a mora devidamente comprovada por notificação extrajudicial registrada em cartório. Aduz que o bem, por ser móvel, poderia ser facilmente ocultado ou danificado, o que justificaria a concessão liminar da busca e apreensão, com posterior citação do devedor para purgar a mora ou apresentar defesa, requerendo, ao final, a procedência da ação, a consolidação da propriedade e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No curso do processo sobreveio a sentença ora recorrida
(ID 31517644)
, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil S.A., diante da ausência de citação válida do réu Elielton Pereira de Brito desde o ajuizamento da ação em 2003. O Juízo de origem entendeu que a parte autora não adotou as diligências necessárias à efetivação da citação, motivo pelo qual extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) III – Dispositivo

1-Diante do exposto, decreto a extinção do feito com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil e no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2- Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

3-Havendo apelação, cite-se e intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

4-Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

5-Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante.

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém”.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (
ID 31517649)
, arguindo preliminarmente que a sentença foi proferida sem prévia oitiva da parte autora, razão pela qual requer a sua nulidade e o prosseguimento regular do feito. No mérito, alega ter havido diligência processual suficiente e ausência de desídia, não podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente. Defendeu que a extinção do processo, sem análise do mérito, contraria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, além de ensejar enriquecimento ilícito do devedor. Pugnou, ao final, pelo total provimento da apelação, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ausência de apresentação de contrarrazões pelos apelados, ante a inexistência de angularização processual
(ID 31517656)
.

Sobreveio a monocrática (
ID Num 31525478
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA RECONHECIDA. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em 2003, por reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão, diante da ausência de citação válida do réu e da omissão do autor em adotar diligências efetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação válida por mais de vinte anos e da ausência de diligências eficazes pelo credor, configura-se a prescrição da pretensão material veiculada em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Conforme o art. 240, §2º, do CPC, a ausência de adoção, pelo autor, de providências eficazes para a citação em prazo razoável impede a incidência da interrupção da prescrição.

5. O Banco do Brasil S/A, apesar de ciente da ausência de citação válida desde 2003, não demonstrou diligência suficiente para viabilizar a formação da relação processual, limitando-se a requerimentos formais e inócuos, o que evidencia a inércia processual.

6. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito decorreu exclusivamente da omissão da parte autora.

7. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, diante da perda do direito de ação em razão da inércia prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de citação válida por prazo superior ao prescricional, aliada à inércia do autor em promover diligências eficazes, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 2/12/2022; STJ, AREsp nº 2.267.461, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23/05/2023; TJ-MT, AC: 0025767-32.2015.8.11.0002; TJ-PE, Apelação Cível: 0000250-33.2015.8.17.0980
.

O
BANCO DO BRASIL S.A
.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 31715975
), o Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão.

Argumenta, em síntese, que:

a) não ficou esclarecido se a contagem do prazo prescricional considerou a interrupção decorrente do despacho inicial, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC;

b) houve omissão quanto ao fato de o banco ter peticionado (ID 31517638) requerendo diligências após a digitalização dos autos em 2023, o que afastaria a tese de inércia.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada no id. 33477492 foi ementada no seguinte sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 2003 e, passados mais de vinte anos, não houve a citação válida do réu por inércia imputada ao credor. O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à interrupção da prescrição pelo despacho inicial e omissão quanto a petições protocoladas após a digitalização dos autos em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à aplicação da interrupção da prescrição e à análise de petições recentes; e (ii) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação apenas retroage à data da propositura da ação se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório em tempo hábil, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência do art. 240, § 2º, do CPC.

A decisão foi clara ao consignar que a citação não ocorreu por mais de vinte anos e que as petições apresentadas pelo banco em 2023 e 2025 não possuem o condão de afastar a inércia prolongada ou interromper prazo prescricional já consumado.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgado deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo vedado o uso de aclaratórios com nítido propósito infringente.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da causa ou a modificação de entendimento jurídico, limitando-se à integração do julgado quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de providências eficazes para a citação por prazo superior ao prescricional afasta a retroatividade da interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, 1.022, 1.024, § 2º, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24.02.2003; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020.

AGRAVO INTERNO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 33867659).

Em suas razões de Agravo Interno (ID 33867659), o Agravante sustenta, em síntese:

A necessidade de julgamento colegiado, alegando que a matéria é complexa e controvertida;

Que a demora na citação deve ser creditada ao "aparelho judicial", invocando a Súmula 106 do STJ;

Ocorrência de "decisão-surpresa" e cerceamento de defesa, ante a ausência de contraditório prévio sobre a prescrição.

Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à Turma Julgadora para fins de reforma da decisão monocrática e prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

Inicialmente, cumpre destacar o acerto na conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno, conforme o princípio da fungibilidade recursal e o disposto no art. 1.024, §3º, do CPC, dado o nítido propósito da parte de obter a reforma substancial do julgado.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam a concessão de tratamentos multidisciplinares pelo método ABA.

Assim, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, a apelação. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

I. DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

De início, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo agravante, fundada na suposta violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil
(ID 31517649).

O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser declarada de ofício, independentemente de provocação da parte. No caso, o processo tramita desde 2003 sem citação válida do réu, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao contraditório.

A decisão de origem
(ID 31517644)
fundamentou-se em elementos objetivos dos autos, em especial a certidão negativa de citação
(ID 101569610)
e a ausência de providências concretas por parte do autor, inexistindo, portanto, decisão-surpresa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

II. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E DA INÉRCIA PROCESSUAL DO CREDOR

A sentença de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Importa destacar que a ação de busca e apreensão
(ID 31517633),
de natureza cognitiva, não foi convertida em execução, razão pela qual não se cogita de prescrição intercorrente, instituto aplicável apenas às fases executivas. Aqui, o que se verifica é a prescrição da pretensão material do credor, em virtude da inércia processual e da ausência de citação válida por mais de vinte anos.

Nos termos do art. 240, §2º, do CPC, incumbe ao autor, no prazo de dez dias, adotar as providências necessárias à efetivação da citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo da interrupção da prescrição previsto no §1º do mesmo artigo. Assim dispõe o dispositivo legal:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

No caso em exame, o Banco do Brasil S.A., ciente da frustração da tentativa de citação desde 2003
(ID 101569610)
, não promoveu diligências eficazes para a localização do réu. Não há registro de requerimentos de pesquisas em sistemas informatizados (SIEL, INFOJUD, RENAJUD), nem de pedidos de citação por edital ou hora certa.

As petições apresentadas em 21/11/2023 e 14/12/2023 (IDs 31517637 a 31517643) e as manifestações posteriores de 20/03/2025 (IDs 31517645 a 31517647) limitam-se à reiteração de requerimentos genéricos e destituídos de efetividade. Essas condutas formais não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, configurando-se manifesta inércia processual.

Inaplicável, por conseguinte, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não pode ser imputada ao credor quando decorre de entraves do próprio mecanismo judicial. No presente caso, a paralisação do feito foi provocada exclusivamente pela omissão da parte autora, que, apesar de intimada, não impulsionou adequadamente o processo.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC . Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. Recurso desprovido e sentença mantida . (TJ-MT - AC: 00257673220158110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário 1ª Câmara Cível - Des Substituto José Raimundo dos Santos Costa - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000250-33.2015.8.17 .0980 APELANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. APELADO (A): VASCONCELOS CÂMARA LTDA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I . Trata-se de apelação interposta pelo Banco John Deere S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. II . A alegação de nulidade da intimação, com fundamento em erro ao indicar advogado diverso daquele constituído expressamente, não prospera quando não demonstrado efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de comprovação de que o suposto erro tenha impedido o exercício do direito de defesa pelo apelante, que continuou a praticar atos processuais regularmente. III. A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, por se tratar de cobrança de dívida líquida e certa. IV . No caso dos autos, não se verificou citação válida ou apreensão do bem dentro do prazo prescricional, nem causas interruptivas válidas que pudessem resguardar o direito da parte autora. A demora na citação foi imputável à parte autora, que não forneceu elementos suficientes para a efetivação do ato processual, conforme disposto no art. 240, § 1º, do CPC e art. 202 do CC . V. Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "O prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária é de cinco anos, nos termos do art . 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo imprescindível que o autor promova diligências eficazes para citação do réu, sob pena de reconhecimento da prescrição." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.267.461, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/05/2023; AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel . Ministro Raul Araújo, DJe 07/04/2021. (TJ-PE - Apelação Cível: 00002503320158170980, Relator.: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA, Data de Julgamento: 13/01/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - FALTA DE CITAÇÃO NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, NOS TERMOS DA SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO APOS DECORRIDOS MAIS DE 10 ANOS DO VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE O DESPACHO INICIAL SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO. I – O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. II - Devidamente intimada através do seu patrono, a instituição bancária requerente/apelante se manifestou sobre a ocorrência da prescrição, pugnando pela não aplicação do instituto asseverando que a prescrição não foi alcançada. Razão pela qual não há no que se falar em intimação pessoal para suprir omissão . III - Ademais, a extinção processual não ocorreu pelo abandono da ação, e sim, em razão da falta de citação no prazo de prescrição do título, nos termos da Súmula 150 do STF. IV - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta. Assim, em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. IV – Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela . V - Conquanto ainda resida demora na localização do devedor, com ou sem culpa do banco credor, certo é que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/08/2008, o vencimento da última parcela ocorreu em 10/08/2012 e, desta forma, correta a sentença proferida em 31/05/2023, que decretou prescrição nos moldes da Súmula 150 do STF. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012173-58.2009.8 .11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Assim, o decurso superior a vinte anos sem a efetivação da citação demonstra a perda do direito de ação pela inércia do credor. A alegação de que o reconhecimento da prescrição incentivaria o inadimplemento carece de respaldo jurídico. A prescrição, como instituto de ordem pública, visa justamente assegurar a estabilidade das relações jurídicas e evitar a perpetuação de litígios indefinidos no tempo.

Dessa forma, correta a sentença
(ID 31517644)
ao reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Não há, portanto, o que reformar.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,

inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026